Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-15.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000035-15.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GILDO LIMA FRANCA

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor. Serviço de TV por assinatura. Falha na prestação do serviço. Não instalação de ponto adicional contratado. Demora injustificada. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da não instalação de ponto adicional de TV a cabo contratado pelo autor, apesar das reiteradas solicitações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora injustificada na instalação do serviço contratado configura falha na prestação do serviço e se o valor da indenização fixado pelo juízo de origem deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A prestadora de serviço não comprovou a existência de justificativa técnica ou qualquer outro fator que impedisse a instalação do ponto adicional contratado, restando configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A demora excessiva e injustificada privou o consumidor do uso integral do serviço contratado, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

5. O valor da indenização fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.
Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Apelação
nº

8000035-15.2015.8.05.0216
, em que figuram como apelante
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
e como apelad
o

GILDO

LIMA

FRAN
Ç
A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.